Tribunal: STF
Processo: ARE 1329969
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO TETO PREVISTO NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. BENEFÍCIOS ANTERIORES. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. APLICAÇÃO RESTRITA AOS BENEFÍCIOS CUJO SALÁRIO DE BENEFÍCIO SOFREU LIMITAÇÃO DO TETO DA ÉPOCA. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO MAIOR VALOR TETO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 564.354, reconheceu aos segurados do Regime Geral da Previdência Social o direito de revisão da renda mensal dos benefícios, para que seja observado em relação aos benefícios concedidos antes das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, e que sofreram a limitação do teto vigente à época da concessão, a aplicação dos novos tetos, definidos nas citadas emendas (R$ 1.200,00 e R$ 2.400,00, respectivamente). Na ocasião, o Pretório Excelso afastou a alegação de ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade das leis. 2. Para os benefícios que se enquadrem na hipótese de revisão, deve ser levada em consideração eventual revisão administrativa decorrente do art. 26 da Lei 8.870/94 e do art. 21, § 3º, da Lei 8.880/94, uma vez que tais normas determinaram a revisão dos benefícios cuja renda mensal inicial tenha sido calculada sobre salário de benefício inferior à média dos 36 últimos salários de contribuição, em razão do limite previsto no art. 29 da Lei 8.213/91. 3. No caso concreto, não merece acolhimento a pretensão do apelado de que seu benefício, por estar limitado ao "menor valor teto", faria jus à revisão para aplicação dos tetos das emendas constitucionais 20/1998 e 41/2003, sendo entendimento desta Quarta Turma, de que apenas os benefícios limitados ao "maior valor teto" teriam direito à revisão em debate. Assim, não demonstrado que o benefício da parte autora, concedido anteriormente à Constituição Federal de 1988, em 03/09/1981, sofrera limitação ao "maior-valor-teto" da época, que era Cr$ 133.540,00, não há como acolher sua pretensão. Precedente (Processo: 08059962820164058400, Des.Federal Rubens De Mendonça Canuto, 4ª Turma, J. 16/03/2018). 4. Apelação provida. 
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente